Tribunal: TJES
Processo: 5016264-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016264-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZEFERINA SOARES

AGRAVADO: WEBERTON MENEZES NUNES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DAS PARTES COMUNS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÍNDICO E DA ADMINISTRADORA. REINCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 1.348, V, do Código Civil impõe ao síndico o dever de diligenciar pela conservação das partes comuns, sendo admissível a responsabilização pessoal por omissão dolosa ou culposa no exercício das atribuições legais.

2. A administradora contratada, embora subordinada ao síndico, também pode ser responsabilizada solidariamente quando, ciente dos vícios existentes e das consequências decorrentes, adota conduta omissiva reiterada que contribui para o agravamento do dano.

3. O conjunto probatório constante do agravo, ainda que em juízo de cognição sumária, indica ciência formal e reiterada do síndico e da administradora quanto à existência de infiltrações, sem que tenham sido adotadas medidas adequadas para sua resolução.

4. A exclusão liminar do síndico e da administradora, sem oportunizar fase instrutória para apuração de eventual conduta pessoal dolosa ou culposa, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. A plausibilidade do direito alegado, a relevância da matéria e o risco de irreversibilidade da decisão final justificam a reinclusão dos litisconsortes excluídos no polo passivo, viabilizando a completa elucidação dos fatos imputados.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZEFERINA SOARES
contra a r. decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer e indenização
(nº 5006905-68.2023.8.08.0021), que excluiu o síndico
WEBERTON MENESES NUNES
e a administradora
SUA CONSERVADORA LTDA. – ME
do polo passivo da demanda, mantendo apenas o
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FERNANDES
como réu.

A agravante sustenta que há responsabilidade solidária do síndico e da administradora, pois ambos, de forma omissiva, deixaram de adotar providências necessárias para a manutenção das áreas comuns do edifício, resultando em prejuízos ao seu imóvel (Apto 306). Argumenta que o síndico, ao não cumprir suas atribuições previstas no art. 1.348 do Código Civil, assumiu responsabilidade pessoal pelos danos causados. Além disso, afirma que a administradora, ciente da situação, agiu com dolo e discriminação, agravando ainda mais os prejuízos.

Requer efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando a presença dos requisitos legais, especialmente o perigo de dano irreparável, caso o processo prossiga sem a participação dos agravados, e a probabilidade do direito alegado. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão.

Os Agravados apresentaram contrarrazões ao recurso no id. 10960827, pugnando por seu desprovimento.

Em petição carreada no id. 12043141, a Agravante reitera o pedido de apreciação de efeito suspensivo, o qual foi deferido em decisão carreada no id. 12091073.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016264-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZEFERINA SOARES

AGRAVADO: WEBERTON MENEZES NUNES, GUARAPARI ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA, EDIFICIO RESIDENCIAL FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZEFERINA SOARES
contra a r. decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer e indenização
(nº 5006905-68.2023.8.08.0021), que excluiu o síndico
WEBERTON MENESES NUNES
e a administradora
SUA CONSERVADORA LTDA. – ME
do polo passivo da demanda, mantendo apenas o
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FERNANDES
como réu.

A agravante sustenta que há responsabilidade solidária do síndico e da administradora, pois ambos, de forma omissiva, deixaram de adotar providências necessárias para a manutenção das áreas comuns do edifício, resultando em prejuízos ao seu imóvel (Apto 306). Argumenta que o síndico, ao não cumprir suas atribuições previstas no art. 1.348 do Código Civil, assumiu responsabilidade pessoal pelos danos causados. Além disso, afirma que a administradora, ciente da situação, agiu com dolo e discriminação, agravando ainda mais os prejuízos.

Requer efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando a presença dos requisitos legais, especialmente o perigo de dano irreparável, caso o processo prossiga sem a participação dos agravados, e a probabilidade do direito alegado. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão.

Em decisão carreada no id. 12091073 deferi o efeito suspensivo e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

A agravante, condômina idosa, residente no apartamento 306 do referido edifício, narra que desde 2021 vem sofrendo com infiltrações recorrentes em sua unidade, decorrentes de falhas estruturais no telhado, cuja conservação é de responsabilidade do condomínio. Alega que tanto o síndico quanto a administradora foram devidamente comunicados da situação ao longo de meses, tendo ciência inequívoca do problema, mas permaneceram inertes, adotando postura de omissão dolosa que agravou os danos materiais e morais suportados por ela.

A decisão agravada afastou a responsabilidade pessoal do síndico e da administradora sob o argumento de que eventual falha na manutenção do prédio deveria ser imputada exclusivamente ao condomínio. Todavia, a exclusão liminar dessas partes ignora os elementos dos autos que indicam possível atuação comissiva ou omissiva qualificada por dolo ou culpa grave, que, se comprovada em instrução, pode ensejar responsabilização civil pessoal.

Nos termos do art. 1.348, inciso V, do Código Civil, compete ao síndico diligenciar pela conservação das partes comuns do condomínio. Trata-se de dever legal, cuja inobservância culposa ou dolosa pode dar ensejo à responsabilização pessoal. Portanto, nas hipóteses em que o síndico, de forma consciente, se omite no cumprimento das obrigações inerentes ao cargo, é possível que responda pessoalmente por eventuais danos causados a terceiros, inclusive condôminos.

No mesmo sentido, a administradora contratada, ainda que não detenha poder deliberativo, tem o dever contratual de zelar pela execução das deliberações do síndico e do interesse do condomínio. Nesta seara, eventual conduta omissiva, aliada à ciência do vício e à ausência de ação efetiva para saná-lo, pode atrair a responsabilidade solidária da administradora.

O conjunto probatório acostado ao recurso demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, que tanto o síndico quanto a administradora foram formal e reiteradamente comunicados do problema no telhado, mas aparentemente se omitiram na solução tempestiva do defeito.

A decisão recorrida, ao afastar sumariamente os corréus sem oportunizar instrução probatória quanto à responsabilidade pessoal por atos próprios, vulnera os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, de maneira que a prematura exclusão de partes do polo passivo configura indevida supressão da análise do mérito.

Assim, considerando a presença de elementos que demonstram a plausibilidade do direito alegado, a relevância da matéria e o perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional, é de rigor o provimento do recurso para que os litisconsortes excluídos sejam mantidos no polo passivo da demanda originária.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar a manutenção de Weberton Menezes Nunes (síndico) e SUA Conservadora Ltda – ME (administradora) no polo passivo da ação de origem, viabilizando-se a devida instrução processual e a apuração dos fatos imputados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)